Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-48.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VENDA DE AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRADOR/ADQUIRENTE. BEM VENDIDO A TERCEIRO. MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a comprovar a transferência do veículo marca FIAT, modelo UNO/S, para seu nome ou de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ficando a obrigação de fazer condicionada a que o autor entregue toda a documentação necessária para se efetivar a transferência para o requerido.
3. O recorrente, em suas razões recursais, requer a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, tendo em vista que já alienou o veículo para terceiro há 17 (dezessete anos). Requer, ainda, que seja provido o recurso para determinar que as “astreintes” sejam excluídas da condenação.
4. Contrarrazões apresentadas ID. 50372676.
5. Defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita,
6. O comprador do automóvel não pode se exonerar da obrigação legal de efetivar a transferência do bem, contudo diante do extenso lapso temporal percorrido desde a alienação do bem, somada a inércia do recorrido, concluo que é razoável estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para que ele comprove o cumprimento da obrigação.
7. Em relação as “astreintes”, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor fixado na sentença não é exorbitante, ante a natureza da demanda – Artigo 537 do Código de Processo Civil.
8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e determinar que o recorrente cumpra a obrigação fixada na sentença no prazo de 30 (trinta) dias. Mantido os seus demais termos.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja a exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.